Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725387-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: ALISON LOPES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Canopus Administradora de Consórcios S/A com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão, n. 0707032-90.2021.8.07.0007, que determinou a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 97010846, do processo de referência): O veículo foi localizado, no entanto, a apreensão restou frustrada, pois, conforme decisão de ID. 93649301, proferida no processo no 0737326-80.2020.8.07.0001, e juntada aos presentes autos pela Oficiala de Justiça (ID. 93649300), o bem foi apreendido em contexto de aparente situação de tráfico ilícito de drogas e a 4a Vara de Entorpecentes do DF autorizou sua utilização pela Delegacia de Repressão as Drogas da Polícia Federal até que se proceda à destinação final do bem. O autor ingressou com pedido de restituição de coisa apreendida nos autos do processo no 0737326-80.2020.8.07.0001, juntando, inclusive, a decisão de ID. 92446721 (ID. 95089488). O pedido de restituição do veículo foi indeferido, nos termos da decisão de ID. 96701475. Decido. A medida liminar foi deferida antes que se tivesse notícia acerca da apreensão do bem, em razão de aparente prática de crime e da autorização de uso pela Polícia Federal. Assim, considerando sua vinculação e relevância para o processo no 0737326-80.2020.8.07.0001, bem como que apenas o juízo criminal poderá determinar a restituição, revogo a determinação de apreensão. Destaco que o procedimento também permite ao autor optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Não sendo requerida a conversão, no prazo de 5 (cinco) dias, e em razão da impossibilidade de cumprimento da liminar, tornem os autos conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ressalto que não será deferido pedido de suspensão do processo, em desatendimento às hipóteses legais. Nas razões do agravo, aduz o agravante que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux SW4, ano 2020, placa REF-2H81 em razão da inadimplência do agravado no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 92366424, do processo de referência). O juiz da causa deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e inclusão do registro de restrição via Renajud. No cumprimento da diligência ordenada, o Oficial de Justiça certificou que o carro objeto da apreensão está sendo usado em missão pela Superintendência da Polícia Federal, uma vez que autorizado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, motivo pelo qual o Juiz a quo revogou a liminar de busca e apreensão. Inconformado, o autor agravou da decisão. Nas razões do agravo, afirma que o consorciado, ora agravado, não é réu na ação criminal n. 0737326-80.2020.8.07.0001, e que não há provas de que o veículo objeto da busca e apreensão foi utilizado para fins ilícitos/tráfico de drogas. Relata que não indícios de que o veículo objeto da lide tenha sido adquirido com o tráfico de drogas, e que o perdimento de bens em favor da União depende de comprovação de que o bem era utilizado de forma habitual e rotineira para atividades ilícitas. Relata que o veículo usado pelo réu na ação penal era um Gol VW, placa PBS-0491, conforme documento acostado aos autos. Assevera que a revogação da liminar de busca e apreensão sob o fundamento de perda de bem é equivocada e viola o art. 3o, caput, do Decreto Lei n. 911/69. Sustenta que a agravante é terceira de boa-fé, responsável e credora direta do bem objeto da ação de busca e apreensão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, por entender que presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que o veículo está sendo utilizado por agentes da Polícia Federal, podendo ser sinistrado a qualquer momento e para evitar a extinção da ação. No mérito, pugna pela reforma da decisão com a determinação de expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem dado em garantia. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi deferida liminar nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. O Oficial de Justiça, ao diligenciar na busca do veículo, não procedeu à apreensão e informou que o veículo está sendo utilizado pela Superintendência da Polícia Federal, com autorização do juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, conforme se verifica na certidão de ID 93649300. O agravado é consorciado junto à empresa agravante e por meio de contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, adquiriu o veículo Toyota Hilux SW4, ano 2020, placa REF-2H81 (ID 92366424), porém, encontra-se inadimplente em R$149.791,00. Ao tomar conhecimento da apreensão do bem pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, o Juiz a quo revogou a liminar e facultou ao autor, ora agravante, a conversão do feito em execução por quantia certa, sob pena de extinção do feito, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. Pois bem. Existem, dois feitos distintos e com procedimentos diversos, e que não se misturam. O primeiro, é o direito do credor alienante de reaver o bem objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Tal pacto não se retira o direito do credor de reaver o veículo, ainda que apreendido em outro feito. Por sua vez, não se pode perder de mira que tramita na 4a Vara de Entorpecentes do DF, Ação Penal n. 0737326-80.2020.8.07.0001, na qual houve decisão, em maio do corrente ano, de autorização para utilização do veículo Toyota Hilux, Placa REF2H81, pela Delegacia de Repressão as Drogas da Polícia Federal, bem como envio de ofício ao DETRAN para emissão de certificado provisório de registro de licenciamento do referido automóvel em favor da Superintendência da Polícia Federal, após a apreensão do veículo. Fato devidamente comprovado no feito criminal. A instituição financeira agravante alienou fiduciariamente o referido veículo ao agravado, que não figura como acusado não ação penal suso, de modo que a relação jurídica havida entre a agravante e o agravado é presumidamente de boa-fé e, nesse sentido, a perda do veículo em favor da União deve observar os requisitos contidos no art. 91, II, do Código Penal. Art. 91 – São efeitos da condenação: II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Por outro lado, o art. 118, do CPP, estabelece que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. No caso dos autos, o processo criminal ainda se encontra em fase de instrução, portanto, não há sentença prolatada, nem deliberação definitiva acerca do veículo, o que não impede de apreciação do juiz competente para entregar o veículo a quem de direito, ainda de de forma provisória. A fim de obter a autorização de posse do bem, o agravante fez pedido de restituição do veículo perante o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, porém, foi indeferido sob o fundamento de que permanece o interesse de vinculação do bem ao processo de conhecimento e a impossibilidade de atestar, no momento, sobre a utilização real do veículo (ID 96701475, do processo de referência). Assim, tem-se que o pedido de restituição de bem apreendido em ação penal deve (ser) e foi apreciado pelo Juízo Criminal, pois possui procedimento próprio, conforme os requisitos expostos nos arts.120, 121 e 124, do CPP. Confiram-se os julgados sobre esse tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO APREENDIDO PELA 8a DPDF. POSSÍVEL PRODUTO DE CRIME. COMUNICAÇÃO DE FURTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz das disposições previstas nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a deliberação acerca de pedido de restituição de bem apreendido, enquanto pendente apuração de possível crime, cabe, em princípio, ao juiz criminal. Assim, a competência da Jurisdição Cível ficaria relegada à decisão daquele, caso entenda que a questão seja de alta indagação a ser dirimida na esfera cível. No caso, não há possibilidade de revogação da restrição administrativa pendente sobre veículo apreendido pela 8a DPDF e durante investigação do crime de furto, tampouco a nomeação de qualquer dos litigantes como fiel depositário, enquanto o bem interessar à persecução penal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1148753, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019; APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. BENS DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. Inviável a rediscussão da matéria relativa à competência do Juízo de origem, em sede de apelação, quando já foi discutida no julgamento de Mandado de Segurança pela Câmara Criminal desta Corte. Segundo o disposto no art. 118 do CPP, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do mesmo diploma legal, prescreve que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada judicialmente, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Constatado que há interesse nos bens apreendidos não há que se falar em restituição. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.” (Acórdão n.873558, 20140111649338APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 128) Outrossim, como não há sentença penal transitada em julgado relativa ao bem em questão, não se sabe até quando permanecerá o interesse na manutenção da apreensão do veículo, bem como, se restará decidido quanto à perda do bem em favor da União. Assim, a agravante poderá pleitear pela restituição do veículo apreendido, porque o bem alienado fiduciariamente, encontra-se na esfera patrimonial do credor fiduciário. Porém, tal pedido deverá ser feito a juízo criminal, e caso a decisão seja de indeferimento caberá o recurso competente. Tais fatos, por sua vez, não há prejuízo da tramitação desta ação de Busca e Apreensão, mormente porque o veículo foi financiado com cláusula de alienação fiduciária, o veículo foi localizado, devendo, a seguir com a citação do devedor, para os fins de direito, ainda que o veículo permaneça à disposição da autoridade judiciária criminal. Nesse sentido, num juízo de estreita via cognitiva, DEFIRO efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021, 14:54:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator